Tribunal: CARF
Processo: 10120.000967/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.000967/2010-69
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.518 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CENTRO DE EDUCACAO E CULTURA DE GOIANIA EIRELI

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. DELIMITAÇÃO
DA LIDE.
O Contribuinte que deixar de indicar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta os pontos de discordância em relação ao lançamento não mais
poderá fazê-lo em sede recursal, situação que impede o órgão julgador de se
manifestar quanto ao tema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Cecília Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci e Ana Cláudia Borges
de Oliveira (suplente convocada), que lhe deram provimento parcial para restabelecer o
agravamento da multa. Votaram pelas conclusões os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho,
Pedro Paulo Pereira Barbosa, Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.000967/2010-69
Fl. 1773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.518 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.000967/2010-69

Relatório
Conforme narrado no acórdão recorrido, o presente processo administrativo fiscal
refere-se ao Auto de Infração n.o 37.257.407-6, no qual foram lançadas contra o sujeito passivo
acima identificado as contribuições da empresa para a Seguridade Social, incluindo aquela
destinada ao custeio dos benefícios ocasionados por incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho.
De acordo com o Relatório Fiscal, os fatos geradores que deram ensejo ao
lançamento foram os pagamentos efetuados a segurados empregados a serviço da empresa na
competência 12/2008 e 13/2008 (13.o salário). Afirma-se que a base de cálculo foi obtida por
aferição indireta, em razão da constatação de que a empresa efetuou pagamentos a segurados
sem fazer os registros contábeis dos mesmos, nem declará-los na Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP. Foi relatado que a empresa costumeiramente
efetuava pagamentos aos seus empregados, sem registrar as quantias em folha de pagamento.
Ao crédito principal foi aplicada ainda multa nos termos do art. 35A da Lei n.o
8.212/1991, introduzido pela MP n.o 449/2008, posteriormente convertida na Lei n.o
11.941/2009, no patamar de 225%, considerando-se-aplicação do art. 44 da Lei-n.o 9.430/1996,
inciso I (falta de declaração – 75%), § 1.o (sonegação, fraude ou conluio – duplicação) e § 2.o
(falta de atendimento à intimação – acréscimo de 50%).
Após o trâmite processual, a 4a Câmara / 1a Turma Ordinária deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reduzir a multa de ofício ao patamar de 75%. Na parte que
nos interessa o acórdão recebeu a seguinte ementa:
...
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2008 a 31/12/2008
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA QUALIFICADA. DOLO,
FRAUDE
OU
CONLUIO.
NÃO
COMPROVADOS.
IMPOSSIBILIDADE
APLICAÇÃO. De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44,
inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/96, c/c Sumula no 14 do CARF, a qualificação da multa de
ofício, ao percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), condiciona-se à
comprovação, por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude do contribuinte.
Assim não o tendo feito, não prospera a qualificação da multa, sobretudo quando a
autoridade lançadora sequer contempla no Relatório da Autuação as razões que a
levaram a aplicar a multa àquele percentual.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DEMONSTRAÇÃO OBSTACULIZAÇÃO DA
AÇÃO FISCAL POR PARTE DO CONTRIBUINTE. INAPLICABILIDADE.
Improcedente a aplicação da multa agravada contemplada no artigo 44, § 2°, da Lei n°
9.430/1996, quando não comprovada ou sequer imputada pela autoridade lançadora no
Relatório da Autuação a existência de atos do contribuinte tendentes a dificultar,
impedir e/ou retardar o regular desenvolvimento da ação fiscal.
Fl. 1774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.518 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.000967/2010-69

Recurso Voluntário Provido em Parte
Intimada da decisão a Fazenda Nacional apresentou recurso especial ao qual foi
dado seguimento parcial. Nos termos do despacho de admissibilidade e com base nos acórdãos
paradigmas no 1301-00214 e 9101-00.540, devolve-se a este Colegiado a discussão acerca da
impossibilidade de conhecimento ex officio de matéria não impugnada.
Contrarrazões do Contribuinte pugnando pelo não provimento do recurso, defende
que a decisão do julgador de afastar a multa qualificada se deu pela caracterização de uma
nulidade absoluta na aplicação da pena, tendo em vista cerceamento do direito de defesa, o que
definitivamente é questão de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício. Na mesma
oportunidade o contribuinte apresentou Recurso Especial o qual não foi admitido.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

O recurso preenche os pressupostos e deve ser conhecido.
Trata-se de recurso interposto pela Fazenda Nacional contra parte do acórdão
recorrido que reduziu a multa aplica à 75%. Para o Colegiado, considerando que o lançamento
não fundamentou as razões para qualificação da penalidade, teria ocorrido cerceamento do
direito de defesa do Contribuinte justificando a apreciação de ofício da matéria por ser esta de
ordem pública. Segundo a recorrente, nos termos do art. 16, III do Decreto no 70.235/72, uma
vez que a matéria não foi tempestivamente abordada pela parte na impugnação, teria ocorrido a
preclusão da discussão.
Quanto a este tema, após um estudo aprofundado, me posiciono no sentido de que,
salvo exceções, o direito não exercido oportunamente não poderá ser invocado posteriormente
pela parte ou mesmo apreciado de ofício pela instância recursal. Em algumas ocasiões
manifestei-me pela aplicação ao caso do art. 3o, III da Lei no 9.784/99, admitindo com base na
busca da verdade material que as partes apresentassem alegações e documentos até a
proclamação da decisão final no processo administrativo. Eis o teor do dispositivo:
Art. 3o O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo
de outros que lhe sejam assegurados:
...
III - formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto
de consideração pelo órgão competente;
Ocorre que, embora concorde com a aplicação da Lei no 9.784/99 ao processo
administrativo fiscal, entendo que referido artigo deve ser interpretado conjuntamente com o art.
60 do mesmo diploma legal:
Fl. 1775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.518 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.000967/2010-69

Art. 60. O recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente deverá
expor os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar
convenientes.
O fato do dispositivo trazer a expressão 'pedido de reexame' me leva ao
entendimento que somente pode ser objeto de recurso matéria que tenha sido expressamente
analisada pela decisão então recorrida, caso não fosse essa a intenção o legislador teria aplicado
vocábulo de significado mais amplo.
Os autores Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López (in 'Processo
Administrativo Fiscal Comentado') explicam que a "preclusão está diretamente relacionada ao
princípio do impulso processual o qual existe para evitar contratempos ao procedimento e
garantir o avanço progressivo da relação processual, afirmam que por força deste princípio
anula-se uma faculdade ou o exercício de algum poder ou direito processual. Para eles no
"processo fiscal, a inicial e a impugnação fixam os limites da controvérsia, integrando o objeto
da defesa às afirmações contidas na petição inicial e na documentação que a acompanha. Se o
contribuinte não contesta alguma exigência feita pelo Fisco, na fase de impugnação, não poderá
mais contestá-la no recurso voluntário. A preclusão ocorre em relação à pretensão de impugnar
ou recorrer à instância superior".
Ao tratar dos princípios que permeiam o procedimento administrativo, o Professor
Paulo de Barros Carvalho, em sua obra 'Direito Tributário: linguagem e método', mesmo
defendendo o "informalismo em favor do administrado" e a necessidade de simplificação da
relação entre as partes expõe que:
3o - A rapidez, simplicidade e economia são também fatores externos, mas que devem
inspirar a figura do protótipo do procedimento administrativo tributário. A rapidez
interesse a todos. O direito existe para ser cumprido e o retardamento na execução de
atos ou nas manifestações de conteúdo volitivo hão de sugerir medidas coibitivas, tanto
para Fazenda como para o particular. Nesse domínio se situa a estipulação de prazos
para celebração de atos administrativos, bem como a interposição de peças e outros
expedientes que interessem aos direitos do administrado. Não se compaginam com os
ideais de segurança e garantia das relações jurídicas certas situações indefinidas,
qualificada pela inércia de agentes da Administração ou do titular de direito subjetivos.
A medida coibitiva encontrada pelo legislador é exatamente a preclusão que pode
ser construída por meio da interpretação conjunta da normas do art. 16, III c/c art. 17 do Decreto
70.235/72. O Contribuinte que deixar de indicar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta os pontos de discordância em relação ao lançamento não mais poderá fazê-lo em
outro momento. Defender uma mitigação exacerbada do formalismo processual - a ponto de
admitir inovações argumentativas ao longo do processo ou apreciação de matérias de ofício por
parte do julgador - sob o fundamento da busca pela verdade material, pode levar à ofensa de
outros princípios igualmente caros aos administrados e à Administração, como a vedação à
supressão de instância, o devido processo legal e segurança jurídica.
Vale citar entendimento da professora Fabiana Del Padre Tomé, em seu livro 'A
Prova no Direito Tributário', para qual não se justifica diferenciar verdade material de verdade
formal. Segundo nos apresenta, em qualquer processo o que se busca é a verdade lógica
construída a partir dos elementos juntados aos autos:
O que se consegue, em qualquer processo, seja administrativo ou judicial, é a verdade
lógica, obtida em conformidade com as regras de cada sistema. Conquanto nos
Fl. 1776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.518 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.000967/2010-69

processos administrativos sejam dispensadas certas formalidades, isso não implica a
possibilidade de serem apresentadas provas ou argumentos a qualquer instante,
independentemente da espécie e forma. É imprescindível a observância do
procedimento estabelecido em lei, ainda que esse rito dê certa margem de liberdade aos
litigantes.
Lembramos que o Decreto no 70.235/72 no art. 16, §§ 4o e 5o admite a juntada de
provas e documentos em momento posterior a impugnação nos casos em que a) ficar
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, b)
refira-se a fato ou a direito superveniente e c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
E neste ponto - apresentação de provas - defendo a aplicação do princípio
"informalismo em favor do administrado" exposto pelo professor Paulo de Barros Carvalho, isso
porque o julgador não pode se furtar de colher os elementos necessários a formação do seu juízo
de valor. Vale destacar que em muitos casos esse Colegiado vem determinando, de ofício, a
conversão dos julgamentos em diligência no intuito de colher provas e informações essenciais a
solução do litígio, exemplo disso são os pedidos de apuração acerca da existência de pagamento
no casos em que se discute decadência. Ora, se ao julgador é permitido requerer a produção das
provas que julgar importante, devo concluir que as provas juntadas pelas partes e que se
relacionam com o lançamento e com os argumentos delimitados na lide, deverão ser conhecidas
e apreciadas independentemente das razões que fundamentaram a não apresentação delas no
momento oportuno.
Porém, em situações como a ora analisada, o que se tem é discussão teórica que
passa ao largo da apreciação de documentos ou provas apresentadas pelas partes ao longo do
processo. A apreciação de ofício de matéria não impugnada pela parte em momento oportuno
ofende o procedimento adotado pelo legislador para o processo administrativo, violando o
principio da segurança jurídica e podendo levar à supressão de instâncias.
No caso concreto a Delegacia de Julgamento ao proferir o acórdão manteve o
lançamento em sua integralidade, afastando expressamente a ocorrência de qualquer evento que
conduzisse à caracterização de cerceamento de defesa. Contra tal entendimento a parte reiterou
os argumentos de defesa, não fazendo – mais uma vez - qualquer contraponto em relação às
multas aplicadas, fato que tornou tal matéria (caracterização das circunstâncias qualificadoras da
penalidade) definitiva, impedindo qualquer manifestação do Colegiado a respeito.
Por fim, destaco que a decisão da maioria dos Conselheiros que votaram pelo
provimento do recurso é mais restrita, não admitindo a aplicação da Lei no 9784/99 ao Processo
Tributário Administrativo – uma vez a esse se aplicam as regras específicas do Decreto no
70.235/72, razão pela qual também não aceitam a apresentação de provas fora das hipóteses
previstas no art. 16 do citado decreto.
Diante do exposto dou provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
Fl. 1777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.518 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.000967/2010-69

Fl. 1778
DF CARF MF
Documento nato-digital